Tribunal: TJDFT
Processo: 0712125-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0712125-12.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: UNIVERSO ONLINE S/A, PASSEI DIRETO S/A., CIATECH TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA. RECORRIDO: PAULA LARYSSA CONFEITARIA AFETIVA LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E MÉRITO NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte ré a remover da plataforma indicada os conteúdos indicados na petição inicial, quais sejam, Paula Laryssa Ebook Ebook - Combão 5x1; Ebook - Doces de Vitrine; Folhata e copo ninho; Curso da minha vitrine para sua; Paula Laryssa faça e venda, retirando esses produtos do site de forma definitiva, sob pena de multa. Em suas razões, a recorrente autora aduz que as rés disponibilizaram curso de titularidade da recorrente sem sua prévia autorização, motivo pelo qual requer a reforma da sentença, para que os réus sejam condenados ao pagamento de R$ 36.000, à título de indenização por danos materiais. As recorrentes rés, por outro lado, sustentam a ilegitimidade passiva de UNIVERSO ONLINE S/A E CIATECH TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA. Caso tal tese não seja acolhida, pede a delimitação do conteúdo a ser removido, nos termos do art. 19 da Lei no 12.965/14. II. Recursos próprios e tempestivos. Preparo recolhido pelas rés (ID 48291621). Defiro a gratuidade de justiça à autora. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 48291628 e 44948671). III. Rejeito a tese de ofensa à dialeticidade, porquanto a autora recorrente cumpriu seu ônus de demonstrar o desacerto que entende ter ocorrido na sentença. IV. Inexiste ilegitimidade passiva das rés UNIVERSO ONLINE S/A E CIATECH TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA, uma vez que ambas integram a cadeia de provedores. V. Observa-se que o conteúdo produzido pela autora foi divulgado em plataforma colaborativa vinculada às rés, mediante inserção por terceiros usuários cadastrados. A despeito disso, a atividade das rés é de provedor de hospedagem, sendo a obrigação unicamente de remoção do conteúdo após a devida intimação. Nesse norte, não há que se falar em dano material, sobretudo em virtude de terceiros desconhecidos – e não as rés - terem disponibilizado publicamente o conteúdo contestado. VI. Por fim, a ordem judicial especificou o conteúdo indicado como infringente, sendo possível às rés a localização inequívoca do material a ser removido. VII. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDOS. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários, diante da sucumbência recíproca. VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. INDICAÇÃO DA URL QUE CONTENHA AS OBRAS PARA DELIMITAÇÃO DO COMANDO JUDICIAL. PODE SER FEITA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte ré a remover da plataforma indicada os conteúdos indicados na petição inicial, quais sejam, Paula Laryssa Ebook Ebook - Combão 5x1; Ebook - Doces de Vitrine; Folhata e copo ninho; Curso da minha vitrine para sua; Paula Laryssa faça e venda, retirando esses produtos do site de forma definitiva, sob pena de multa. Em suas razões, alega houve omissão quanto à necessidade de indicação expressa da URL que contenha as obras para delimitação do comando jurisdicional. II. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões. III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. IV. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, porquanto analisou as teses jurídicas sustentadas e as decidiu de forma fundamentada. Frise-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Assim, inexiste o alegado vício de omissão. Quanto à indicação expressa da URL que contenha as obras para delimitação do comando judicial, esta pode ser feita na fase de cumprimento de sentença. V. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. VII.A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, IV e IX, art.170 e art. 220, caput, todos da CRFB, em razão de o Acórdão combatido ter mantido a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte ré a remover da plataforma indicada os conteúdos indicados na petição inicial. Sustenta que é livre a manifestação do pensamento, bem como da expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Afirma que somente diante de ordem judicial específica está condicionado a remover conteúdo apontado como infringente. Reitera, então, que é “manifestamente ilegal e contrária à Carta Magna qualquer ordem de realização de controle prévio”. Assevera, por fim, que o provedor de internet não está obrigado “a remover conteúdos de terceiros sem ordem judicial específica que aponte a localização precisa por meio das respectivas URLs”. Defendeu a existência de repercussão geral. Decisão de ID 55505962, sobrestou o processo em 05/02/2024, entendendo que a matéria estava pendente de apreciação pelo STF no âmbito do RE 1.037.396, tema 987 de repercussão geral. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preparo realizado. Não há contrarrazões. O Acórdão recorrido reconheceu que: “Observa-se que o conteúdo produzido pela autora foi divulgado em plataforma colaborativa vinculada às rés, mediante inserção por terceiros usuários cadastrados. A despeito disso, a atividade das rés é de provedor de hospedagem, sendo a obrigação unicamente de remoção do conteúdo após a devida intimação. Nesse norte, não há que se falar em dano material, sobretudo em virtude de terceiros desconhecidos – e não as rés - terem disponibilizado publicamente o conteúdo contestado. VI. Por fim, a ordem judicial especificou o conteúdo indicado como infringente, sendo possível às rés a localização inequívoca do material a ser removido.” Assim, rever tais pontos, a afastar a conclusão que chegou a Turma Recursal, implica reanálise de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o, IV e IX, art.170 e art. 220, caput, todos da CRFB) não foram objeto de debate expresso na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Nesse sentido, tem-se que a tese fixada no Tema 987 de Repercussão Geral não se aplica ao caso, haja vista que a sua pretensão diverge do fixado naquele tema, porquanto o recurso interposto pela parte autora visa, somente, a remoção do material supostamente infringente e não há ato ilícito, ainda que praticado por terceiro, a ensejar a responsabilidade do provedor de internet recorrido, sendo portanto, hipótese diversa da examinada no Tema 987. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 1 de dezembro de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal